Tribunal: TJPA
Processo: 0806467-42.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806467-42.2022.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO nº:
0806467-42.2022.8.14.0028

EMBARGANTE
: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 35457629

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E À LEGALIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA SEM A COMPROVAÇÃO DE DEFEITO NO SERVIÇO. PRETENSÃO MANIFESTA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REVALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO CONFIGURADO.

CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente ação movida por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e confirmou a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, mantendo a higidez da multa administrativa no importe de R$ 31.408,00 aplicada pelo PROCON Municipal de Marabá no bojo do Processo Administrativo nº 15.002.001.18.0001233.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em determinar se o acórdão embargado padece de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a sua integração ou modificação, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a insurgência recursal constitui mero expediente para viabilizar a rediscussão do mérito da demanda e a alteração do entendimento jurídico firmado pelo colegiado acerca da legalidade do ato administrativo sancionador e da distribuição do encargo probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria fática ou à reforma do conteúdo meritório por simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento.

4. No caso vertente, não se verifica a ocorrência de vício integrativo, visto que o acórdão embargado enfrentou de maneira exaustiva, clara e lógica todas as teses recursais necessárias à solução da lide.

5. A alegação de omissão sobre a competência do PROCON não procede, pois o colegiado fundamentou que a atuação administrativa local se deu na microrregulação das relações de consumo (art. 105 do CDC), a qual convive harmonicamente com a macrorregulação técnica da ANEEL.

6. A inversão do ônus da prova foi igualmente analisada e validada como direito básico do consumidor hipossuficiente na via administrativa (art. 6º, VIII, do CDC), restando consignado que a concessionária teve plena oportunidade de defesa e acesso aos autos, não havendo cerceamento ou "fato surpresa".

7. A suposta contradição na aplicação da responsabilidade objetiva revela, em verdade, a intenção da embargante de revalorar o conjunto probatório, especialmente o histórico de consumo e o laudo de inspeção unilateral, pretensão esta incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

8. A fundamentação que adota conclusão diversa da pretendida pela parte não caracteriza omissão ou contradição. Diante da ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, a rejeição do recurso é imperativa, operando-se o prequestionamento ficto das matérias suscitadas conforme o art. 1.025 do estatuto processual civil.

Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão de ID 35457629.

Tese de julgamento:

1. "Os embargos de declaração não constituem instrumento jurídico adequado para a rediscussão do mérito da causa ou para a revaloração do acervo probatório já analisado pelo órgão julgador, sendo restritos ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil."

2. "Não configura omissão ou contradição o acórdão que soluciona a controvérsia de forma fundamentada e coerente, ainda que de modo contrário aos interesses da parte recorrente, sendo desnecessário o rebate pormenorizado de todos os argumentos ventilados se a motivação apresentada for suficiente para o deslinde da questão."

Referências: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14, 39, V, e 57; Decreto Federal nº 2.181/1997; STJ, EDcl no REsp nº 1.826.787/RN ; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.162.083/SP ; TJPA, Apelação Cível nº 0809579-85.2019.8.14.0040 .

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de
embargos de declaração
(ID 35571009) opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra o v. acórdão (ID 35457629), o qual, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela concessionária. O julgado embargado confirmou a sentença de improcedência (ID 28288596) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, mantendo a higidez da multa administrativa no importe de R$ 31.408,00 aplicada pelo PROCON Municipal de Marabá no bojo do Processo Administrativo nº 15.002.001.18.0001233.

A embargante sustenta a existência de vícios integrativos no acórdão, alegando, inicialmente, omissão quanto à tese de incompetência absoluta do órgão municipal para fiscalizar e punir concessionária de serviço público federal. Argumenta que a matéria em discussão possui natureza técnico-regulatória afeta à competência exclusiva da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), nos termos da Lei nº 9.427/1996. Aduz também a nulidade do processo administrativo em razão da indevida inversão do ônus da prova, alegando que o instituto foi aplicado de forma automática e imotivada apenas na fase decisória, o que teria configurado cerceamento de defesa e violação ao contraditório (art. 5º, LV, da CF/88).

Ainda em suas razões, a recorrente aponta suposta
contradição
na aplicação da
responsabilidade objetiva
prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o colegiado teria mantido a sanção sem a devida comprovação do defeito na prestação do serviço ou do nexo causal, desconsiderando as provas técnicas e os laudos de inspeção
produzidos pela concessionária
que atestavam a regularidade das medições de consumo. Ao final, pugna pelo suprimento das omissões e contradições apontadas, requerendo a atribuição de
efeitos infringentes
e o registro expresso das teses para fins de
prequestionamento
, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Devidamente intimado, o
Município de Marabá
apresentou contrarrazões (ID 35666541), nas quais refuta integralmente os vícios alegados. O embargado sustenta que o acórdão enfrentou de forma exaustiva todas as questões suscitadas no apelo, inexistindo omissão ou contradição. Afirma que a pretensão da embargante é a
rediscussão do mérito
da causa por simples inconformismo com o resultado do julgamento. Diante disso, requer a total rejeição dos embargos de declaração e a condenação da recorrente ao pagamento de multa, por considerar o recurso
manifestamente protelatório
, conforme autoriza o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Admissibilidade

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II. Mérito

De início, é fundamental delimitar a natureza jurídica e a finalidade precípua do recurso horizontal em análise. Conforme a sistemática processual civil contemporânea, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de
fundamentação vinculada
e natureza integrativa, voltada estritamente para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Seu cabimento é restrito às hipóteses taxativamente previstas no Código de Processo Civil, destinando-se ao saneamento de vícios que comprometam a inteligibilidade ou a completude da decisão.

Nesse sentido, a teor do que dispõe o
art. 1.022 do CPC
, o recurso é cabível apenas quando for necessário esclarecer
obscuridade
, eliminar
contradição
, suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir eventual
erro material
. Trata-se de instrumento jurídico que visa garantir que o provimento jurisdicional seja entregue de forma plena, sem lacunas que impeçam a sua compreensão ou execução, não se prestando, via de regra, à alteração do conteúdo decisório meritório.

Dessa forma, é imperioso destacar que os embargos declaratórios
não constituem via adequada para a rediscussão do mérito
da causa ou para a revaloração do conjunto probatório já analisado. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento ou com a tese jurídica adotada pelo órgão julgador deve ser veiculado por meio dos recursos de natureza reformista previstos na legislação, sendo vedado o uso do recurso horizontal como sucedâneo recursal para provocar um novo julgamento da lide.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 35457629:

“VOTO

(...)

II. Do ponto central

O ponto central do recurso é a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON de Marabá à concessionária de energia elétrica, ora Apelante. A controvérsia abrange a competência do órgão municipal, a regularidade do processo administrativo e a proporcionalidade da sanção.

III. Da Preliminar de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995

A apelante sustenta que a lei que instituiu o PROCON Municipal de Marabá padece de vício de iniciativa. No entanto, o Município de Marabá demonstrou nos autos o processo legislativo original (ID 28288604, págs. 5-7), demonstrando que o projeto partiu do Chefe do Poder Executivo.

Assim, cai por terra a tese de vício formal. A competência municipal para legislar sobre defesa do consumidor e criar órgãos administrativos é legítima (Art. 30, I e II, CF/88). Inclusive, tal matéria já foi enfrentada no âmbito desta Corte de Justiça, reconhecendo-se a legalidade da norma municipal. Nesse tocante colaciono julgado: (...)

Assim, afasto a alegação de inconstitucionalidade.

IV. Da competência do PROCON e invasão de esfera da ANEEL

A jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal é pacífica: a existência de agências reguladoras (como a ANEEL) não exclui a competência dos órgãos de defesa do consumidor (PROCON) para fiscalizar e punir infrações que afetem diretamente a relação de consumo. Não há invasão de mérito técnico quando a sanção visa coibir práticas abusivas contra o consumidor. Nesse sentido, colaciono julgados do Colendo STJ e desta Corte de Justiça: (...)

V. Da inversão do ônus da prova e cerceamento de defesa

Não prospera a tese de nulidade pela inversão do ônus da prova. O CDC é aplicável aos processos administrativos por força do art. 2º do Decreto 2.181/97. A inversão em favor do consumidor é direito básico (art. 6º, VIII, CDC). Ademais, a recorrente teve acesso aos autos, apresentou defesa e recurso administrativo, exercendo plenamente o contraditório. O "fato surpresa" não se configura quando a empresa, detentora da tecnologia e dos dados, tem o dever legal de provar a regularidade de seus aparelhos e medições.

A simples alegação de que realizou uma inspeção unilateral não é suficiente para afastar a verossimilhança da reclamação do consumidor, especialmente quando os autos demonstram que, após a denúncia, os valores das faturas retornaram ao padrão de consumo anterior. A Apelante não se desincumbiu do seu ônus de apresentar uma justificativa técnica plausível para a discrepância, o que valida a conclusão do PROCON sobre a falha na prestação do serviço.

VI. Da proporcionalidade da multa

Por fim, no que se refere à proporcionalidade da multa de R$ 31.408,00, o controle judicial é restrito à análise da legalidade e da razoabilidade do ato. A decisão administrativa que aplicou a sanção (ID 28288582 a 28288583) fundamentou o cálculo com base nos critérios estabelecidos no Decreto Municipal nº 90/2010 e no art. 57 do CDC, que incluem a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Considerando o porte econômico da Apelante, o valor arbitrado não se mostra exorbitante ou desproporcional, cumprindo sua dupla função: punitiva e pedagógica.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir o mérito administrativo para reavaliar a dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu. Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido de anulação, aplicou corretamente o direito e se alinhou à jurisprudência dominante sobre a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau (...)”

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica ao assentar que a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe quando a decisão não apresenta vício integrativo e a parte pretende apenas manifestar seu descontentamento.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirma que a solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente para a formação do convencimento motivado do julgador, afasta a ocorrência de vício integrativo, sendo incabível a rediscussão de matéria de fundo. Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. A contradição é vício interno do julgado, caracterizado apenas quando demonstrada a incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do decisum, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.826.787/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 18/5/2020.)

Portanto, a análise que se segue deve observar rigorosamente se as alegações da embargante sobre supostas omissões e contradições revelam vícios reais no v. acórdão ou se traduzem, em verdade, pretensão manifesta de obter a reforma da decisão por meio de via processual tecnicamente inadequada, em desvirtuamento da função integrativa dos embargos.

A
embargante
alega a ocorrência de
omissão grave e determinante
no v. acórdão (ID 35457629), sustentando que este colegiado teria deixado de apreciar a tese de
incompetência absoluta
do
PROCON Municipal de Marabá
para atuar em matéria que seria de natureza técnico-regulatória privativa da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
. Aduz que o faturamento de energia elétrica é disciplinado por normas federais e resoluções da agência reguladora, as quais não poderiam ser suplantadas por atos administrativos locais.

Entretanto, uma análise objetiva do julgado impugnado revela que tal insurgência carece de suporte fático. Ao contrário do que afirma a concessionária, o v. acórdão enfrentou a questão de forma clara, direta e fundamentada. O ponto relativo à
competência administrativa
foi objeto de capítulo específico, intitulado
"IV. Da competência do PROCON e invasão de esfera da ANEEL"
,
localizado do ID 35457629, fl. 12.

Naquela oportunidade, restou expressamente consignado que a existência de
agências reguladoras setoriais
, como a
ANEEL
, não afasta a competência dos órgãos de proteção e defesa do consumidor para fiscalizar e punir condutas que configurem
infrações consumeristas
. Fundamentou-se, através dos julgados desta Corte de Justiça, que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), instituído pelo art. 105 do Código de Defesa do Consumidor e regulamentado pelo Decreto Federal nº 2.181/1997, confere legitimidade aos
PROCONs
municipais para apurar reclamações e aplicar sanções administrativas por práticas abusivas verificadas no âmbito local.

Quanto a usurpação de competência regulatória federal, este colegiado amparou-se em orientação pacífica deste Tribunal de Justiça, citando o entendimento de que a atividade fiscalizadora das agências reguladoras não exclui a atuação de outros órgãos, como os
PROCONs
, quando se trata de zelar pelos direitos básicos do consumidor previstos na
Lei nº 8.078/1990
, a titulo de exemplo, a Apelação Cível nº 0044027-62.2009.8.14.0301) foi invocados para afastar a alegação de
usurpação de competência
.

Ademais, a matéria é pacífica no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que a atuação do PROCON não usurpa a competência de outras agências, conforme depreende-se dos julgados a seguir:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
MULTA DO PROCON MUNICIPAL. QUANTUM ARBITRADO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 282/STF
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ.
COMPETÊNCIA DO PROCON. ATUAÇÃO DA ANATEL. COMPATIBILIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 07/STJ. 1. (...) 4.
O entendimento do Tribunal recorrido, no sentido de que o Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90, está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido. Acresça-se, para melhor esclarecimento, que a atuação do Procon não inviabiliza, nem exclui, a atuação da Agência reguladora, pois esta procura resguardar em sentido amplo a regular execução do serviço público prestado.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (REsp n. 1.178.786/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marq EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DO PROCON. ATUAÇÃO DA ANATEL. COMPATIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DE FALTA DE PROVAS E DE EXORBITÂNCIA DA MULTA APLICADA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente ao consignar que: (i) não houve cerceamento de defesa, pois o juiz entendeu suficientes as provas dos autos para o julgamento antecipado da lide; (ii) os relatórios de contato com o SAC, firmados por agente público, constituem suficiente prova da infração; (iii) foi demonstrada a dificuldade de acesso ao número do SAC no sítio eletrônica da recorrente; (iv) a matéria não é de competência da ANATEL; e; (v) quanto à multa, o valor fixado não se mostra excessivo. Como as questões apresentadas pela recorrente foram suficientemente enfrentadas, não é caso de acolher as alegações de que houve negativa de prestação jurisdicional ou vício de fundamentação. 2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que a atuação do PROCON "não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária" (REsp 1.138.591/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 5/10/2009). 3. A análise das alegações de cerceamento de defesa, de falta de lastro para a aplicação da sanção e de desproporcionalidade do valor da multa exigem substituição do juízo de natureza fática adotado no acórdão recorrido, por isso inafastável a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.905.349/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE DO PROCON. DIREITO CONSUMERISTA. OFENSA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada
. 3. O STJ possui entendimento de que não há incompatibilidade ou usurpação de competência na atuação do órgão consumerista contra entidade cuja atividade está submetida a regulação (Súmula 375 do STJ)
. 4. A modificação do julgado, a fim de concluir que, na hipótese, haveria mera irregularidade técnica no compartilhamento de infraestrutura e que não haveria nenhum risco ao consumidor, importaria em revisão fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.409.454/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

Portanto, resta evidente que não há
omissão
a ser sanada. A tese da embargante foi devidamente analisada e rejeitada, não estando o julgador obrigado a adotar a interpretação defendida pela parte ou a rebater cada minúcia argumentativa quando a motivação apresentada é suficiente para o deslinde da causa. A pretensão de ver reconhecida a incompetência do órgão municipal revela, em verdade, o inconformismo da recorrente com a tese jurídica consagrada no acórdão, caracterizando nítida tentativa de
rediscussão do mérito
e de obtenção de um
rejulgamento
da causa, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

A inexistência de vício integrativo neste ponto é cristalina, uma vez que a fundamentação do acórdão é completa e coerente com a legislação de regência e a jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser mantido o entendimento pela legitimidade da atuação do
PROCON de Marabá
.

Prosseguindo na análise das razões recursais, a
embargante
aduz a existência de
omissão
quanto à nulidade do processo administrativo decorrente da
inversão do ônus da prova
. Sustenta que o referido instituto foi aplicado de forma automática e imotivada apenas no momento da decisão sancionatória, o que teria inviabilizado a produção de contraprovas técnicas e configurado manifesto
cerceamento de defesa
e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Contudo, tal alegação revela-se improcedente e destituída de fundamento apto a caracterizar vício integrativo. O v. acórdão embargado dedicou capítulo específico ao enfrentamento dessa matéria, precisamente no
Tópico V
, intitulado
"Da inversão do ônus da prova e cerceamento de defesa"
, localizado no ID 34654791 - Pág. 7. Naquela oportunidade, este colegiado foi categórico ao afirmar que a legislação consumerista é plenamente aplicável aos processos administrativos sancionadores por força do art. 2º do Decreto Federal nº 2.181/1997, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

O julgado explicitou que a
inversão do ônus da prova
constitui um
direito básico do consumidor
(art. 6º, VIII, do CDC) sempre que verificada a sua
hipossuficiência técnica
ou a verossimilhança de suas alegações. No contexto de uma relação jurídica entre um consumidor individual e uma concessionária de energia elétrica de grande porte, a disparidade informativa e tecnológica é evidente, uma vez que a empresa detém o monopólio exclusivo dos sistemas de medição, dos dados de faturamento e dos relatórios de inspeção. Assim, a distribuição dinâmica do encargo probatório não é uma faculdade arbitrária, mas um imperativo para o equilíbrio da relação de consumo.

Ademais, o v. acórdão afastou a tese de "fato surpresa" ou nulidade procedimental ao consignar que a Equatorial Pará teve plena ciência de todos os atos do Processo Administrativo nº 15.002.001.18.0001233, tendo apresentado defesa escrita e interposto recurso administrativo com farta argumentação técnica. Restou consignado que a empresa, por ser a guardiã dos dados técnicos, possui o dever legal e técnico de demonstrar a regularidade de sua atuação desde o primeiro momento em que é provocada a se manifestar sobre a discrepância de faturamento.

A jurisprudência deste
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
é firme ao reconhecer a legitimidade da inversão do ônus da prova na esfera administrativa do PROCON, especialmente quando assegurado o exercício do contraditório, como se verifica no seguinte julgado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, mantendo a imposição de multa administrativa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo.

II. Questão em discussão.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é possível a inversão do ônus da prova no processo administrativo e a legalidade da multa aplicada pelo Procon por infração ao Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir.

3.
A inversão do ônus da prova no processo administrativo é permitida, especialmente em casos de hipossuficiência do consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência consolidada.

4.
A multa administrativa aplicada pelo Procon encontra amparo legal e foi imposta de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo violação aos direitos da defesa ou ao devido processo legal.

5.
O exercício do poder de polícia pelo Procon para a imposição de multas administrativas em casos de infração ao Código de Defesa do Consumidor é legítimo, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, salvo para verificar a legalidade da sanção aplicada.

IV. Dispositivo e tese.

5.
Agravo Interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É permitida a inversão do ônus da prova no processo administrativo, especialmente em favor do consumidor hipossuficiente, e é legítima a aplicação de multa pelo Procon por infração ao Código de Defesa do Consumidor, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0006547-81.2014.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024)

Nesse contexto, a decisão embargada concluiu que o cerceamento de defesa não se configura quando a concessionária, dispondo de todos os meios para provar a inexistência de defeito (art. 14, §3º, I, do CDC), limita-se a apresentar
inspeções unilaterais
desprovidas de força probante suficiente para elidir a presunção de falha gerada pela normalização imediata do consumo após a reclamação do usuário.

Portanto, não há qualquer
omissão
a ser sanada. A tese de nulidade por inversão indevida do ônus da prova foi integralmente apreciada e rejeitada por este colegiado.

Trata-se de tentativa de
rediscussão do mérito
e reexame das garantias processuais aplicadas ao caso concreto, o que é vedado em sede de aclaratórios. A inexistência de vício integrativo é manifesta, mantendo-se a validade do procedimento administrativo sancionador.

No que tange à alegação de
contradição
na aplicação da
responsabilidade objetiva
(art. 14 do CDC), bem como à suposta
omissão
na análise das provas técnicas produzidas, a
embargante
sustenta que este colegiado teria mantido a sanção administrativa sem a comprovação cabal de defeito na prestação do serviço e ignorando os laudos de inspeção que atestariam a regularidade das medições. Aduz que o acórdão incorreu em incoerência ao fundamentar a penalidade em um dispositivo legal cujos requisitos — defeito e nexo causal — não teriam sido demonstrados no curso do processo.

Entretanto, não assiste razão à recorrente, uma vez que a insurgência traduz mero inconformismo com a
valoração do conjunto probatório
realizada por esta Turma. Diferentemente do que afirma a concessionária, o v. acórdão embargado não foi omisso quanto às provas técnicas; ao contrário, sopesou-as de forma analítica e concluiu pela insuficiência destas para elidir a presunção de falha gerada pelas circunstâncias fáticas do caso.

Conforme expressamente consignado no Tópico VI do julgado (ID 35457629, fl. 16), a prova técnica apresentada pela
Equatorial Pará
— consubstanciada em
inspeção unilateral
realizada em 15/10/2018 — foi devidamente apreciada, mas considerada precária diante da
verossimilhança
da reclamação do consumidor.

A aplicação da
responsabilidade objetiva
operou-se de forma logicamente hígida. Pela sistemática do
Código de Defesa do Consumidor
, uma vez demonstrada a falha aparente (o faturamento excessivo e injustificado), inverte-se o encargo probatório por força da lei, cabendo ao fornecedor a prova robusta e inequívoca de uma das excludentes do
art. 14, § 3º, do CDC
— notadamente que o defeito inexiste (inciso I) ou que houve culpa exclusiva do consumidor (inciso II). No caso vertente, o acórdão destacou que a concessionária não apresentou justificativa técnica plausível para o aumento nem para a
normalização imediata
do consumo verificada nos meses seguintes (novembro e dezembro de 2018), logo após a formalização da denúncia perante o
PROCON
.

Inexiste, portanto, a alegada
contradição
. A fundamentação do julgado é coerente com o dispositivo, porquanto a sanção foi mantida justamente porque a empresa, detentora do monopólio dos dados, não logrou êxito em comprovar a regularidade técnica de um faturamento que desafiava a lógica do histórico de consumo habitual do usuário. A decisão considerou que a falha no serviço foi indiretamente provada pela
impossibilidade de a empresa justificar a anomalia,
o que caracteriza o vício na prestação e o nexo causal com a cobrança indevida.

A jurisprudência hodierna do
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a discordância da parte quanto à interpretação dos fatos e à apreciação das provas não configura contradição ou omissão, sendo inviável o uso dos embargos para tal fim:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROVA PERICIAL E ÀS MENSAGENS EXTRAÍDAS DE TELEFONE CELULAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que de forma sucinta, os elementos probatórios indicados pela parte, concluindo pela insuficiência da prova da mercancia. 3. A discordância quanto à valoração das provas não configura vício integrativo, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 773.186/MS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 23/4/2026.)

Dessa forma, resta superada a pretensão da embargante. O acórdão enfrentou os elementos probatórios, adotou fundamentação jurídica consistente e concluiu pela manutenção da sentença de improcedência. O que a concessionária busca, sob o rótulo de vício integrativo, é a
revaloração da prova
para que prevaleça a sua tese particular sobre a validade da inspeção unilateral, o que é manifestamente incompatível com a natureza dos embargos de declaração

Por fim, no que concerne à pretensão de
prequestionamento
, impõe-se consignar que a insurgência não encontra amparo nas hipóteses de acolhimento dos aclaratórios. A embargante postula que este juízo se manifeste expressamente sobre diversos dispositivos legais e teses jurídicas com o escopo de viabilizar o acesso às instâncias superiores. Todavia, como exaustivamente demonstrado nos tópicos anteriores, o v. acórdão embargado (ID 35457629) não padece de qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
, tendo resolvido a lide de forma integral e fundamentada.

Nesse diapasão, é fundamental esclarecer que, sob a égide do
Código de Processo Civil de 2015
, a rejeição dos embargos de declaração não obsta o preenchimento do requisito do prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais. O
art. 1.025 do CPC
consagrou a figura do
prequestionamento ficto
, estabelecendo que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios do art. 1.022 do mesmo diploma.

Portanto, a simples oposição deste recurso horizontal já é juridicamente suficiente para assegurar à parte a preservação de sua estratégia recursal perante o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, sendo desnecessária e tecnicamente imprecisa a exigência de que o órgão julgador repita ou integre fundamentos que já constam da motivação do julgado.

Diante da inexistência de vícios integrativos, o pedido de atribuição de
efeitos infringentes
deve ser integralmente indeferido, uma vez que a modificação do julgado por via de embargos de declaração pressupõe a existência de defeito real na decisão, o que não ocorre na espécie. A motivação satisfatória apresentada pelo colegiado afasta a necessidade de manifestação adicional, restando preservada a higidez e a celeridade da prestação jurisdicional.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face de ACÓRDÃO ID n. 35457629, não havendo vícios a serem sanados. Mantenha-se o acórdão impugnado em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 02/06/2026